Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO PROCESSO: 0721793-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DE FARIA RECORRIDOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.028, §3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025